Tribunal: TJSP
Processo: 1004527-78.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Apelação - Busca e apreensão em alienação fiduciária - Sentença de procedência do pedido principal, e de improcedência da reconvenção - Insurgência do devedor, exclusivamente quanto ao desfecho da ação principal - Alegação de que não foi regularmente constituído em mora, pela falta do envio da notificação ao novo endereço, cuja alteração foi previamente comunicada à credora por meio de sua

Ementa:
Apelação - Busca e apreensão em alienação fiduciária - Sentença de procedência do pedido principal, e de improcedência da reconvenção - Insurgência do devedor, exclusivamente quanto ao desfecho da ação principal - Alegação de que não foi regularmente constituído em mora, pela falta do envio da notificação ao novo endereço, cuja alteração foi previamente comunicada à credora por meio de sua central de atendimento ao cliente - Acolhimento -Protocolo de atendimento apresentado - Autora que, ademais, solicitou a apreensão do veículo no novo endereço, a demonstrar ciência inequívoca da mudança - Regular constituição em mora não comprovada, circunstancialmente - Extinção do processo, sem resolução de mérito, firme no artigo 485, inciso IV, do CPC, com ordem de restituição do bem apreendido, ou, na impossibilidade, de apuração das perdas e danos em liquidação, observadas as disposições do art. 3o, §6o e §7o, do Decreto-lei no911/69 - Precedentes - Recurso provido.